Tribunal: TJBA
Processo: 0502940-92.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502940-92.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS JUNIOR Advogado(s): SORAIA OLIVEIRA MOREIRA DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, diante da alegada preterição decorrente da contratação temporária via REDA para o mesmo cargo, no prazo de validade do certame. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, ensejando direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir A aprovação fora do número de vagas enseja mera expectativa de direito à nomeação, nos termos do RE 837.311/PI (Tema 784/STF), salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. A contratação temporária via REDA, fundada no art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, burla ao concurso público, desde que destinada a atender necessidade transitória da Administração. Não foi comprovado pelo impetrante que os vínculos temporários possuíam natureza permanente ou que os contratados substituíam indevidamente os candidatos aprovados no certame. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.03.2020; STJ, RMS 58.670/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502940-92.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante WELLINGTON DE FREITAS SANTOS JUNIOR e como apelada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)